Tribunal: TJMT
Processo: 1015630-04.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015630-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO GOMES HONORATO - CPF: 848.071.801-34 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de restituição do veículo CHEVROLET ONIX 1.0MT/LT 20 - 18/2019 - PLACA QCM 2156, COR BRANCA. O apelante alegou ser a legítimo proprietário do bem, adquirido licitamente. Postulou a restituição ou a nomeação como fiel depositária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante demonstrou a origem lícita do veículo apreendido; e (ii) determinar se há interesse processual que justifique a manutenção da constrição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos depende de comprovação inequívoca de origem lícita e ausência de interesse do bem para o processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

4. Os elementos probatórios indicam vínculo entre a aquisição do veículo e recursos movimentados por organização criminosa investigada na Operação "Mantus", da qual o apelante é acusado de integrar.

6. O apelante não conseguiu comprovar que o veículo foi adquirido com recursos de origem lícita, sendo insuficientes os documentos apresentados.

7. O veículo permanece de interesse processual, pois integra investigação de crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo o apelante e outros denunciados.

8. Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a ausência de comprovação da origem lícita impede a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo.

2. A manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119, 120, 121 e 156; CP, art. 91, II; CC,

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no AREsp: 1516444 MG 2019/0165263-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI

TJMT - Petição Criminal n. 1015705-38.2023.8.11.0000; RAC 0000927-71.2020.8.11.0037 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA; RAC 1001900-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Gomes Honorato
, contra à decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo (Chevrolet, Onix 1.0MT/LT, Placa QCM2156) objeto dos autos de medida cautelar n°. 0018161-85.2019.8.11.0042, confiscado no interesse da Ação Penal n° 0022813-48.2019.8.11.0042, na qual se apura a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e outros.

Irresignado
Marcelo Gomes Honorato,
nas razões recursais requereu a reforma da r. sentença, buscando a restituição do bem apreendido, ao argumento de ser o legítimo proprietário do bem. Subsidiariamente, a sua nomeação como fiel depositário fiel do bem.

Sintetiza o pedido,
ipsis litteris
:

“(...) Assim, postula -se a esse Egrégio Tribunal de Justiça que se dê
PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, reformando-se a decisão de primeiro grau concedendo-se a restituição dos veículos
CHEVROLET ONIX 1.0MT/LT 20 - 18/2019 - PLACA QCM 2156, COR BRANCA
cujo real proprietário é o apelante. De forma subsidiária, não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer, então, que
alternativamente
, entendendo como necessária a conservação da apreensão do veículo para fins de instrução processual,
que seja o apelante, então,
nomeado fiel depositário
até deslinde da ação penal
.
(Id. 235794198 – p. 08 – Destaque no original).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão (id. 235795155).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 246954179), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa, lavagem de capitais e outros – Almejada restituição de um veículo Chevrolet Onix, 1.0MT/LT, Placa QCM2156, sob o argumento de que o apelante é o legítimo proprietário do bem apreendido em decorrência da "Operação Mantus", por força de decisão proferida nos autos da medida cautelar no 0018161-85.2019.8.11.0042, confiscado no interesse da Ação Penal no 0022813-48.2019.8.11.0042, na qual se apura a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e outros - Subsidiariamente, a nomeação do apelante como fiel depositário fiel do bem –
Inviabilidade
– Como consabido, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: demonstração cabal da propriedade do bem pela apelante (art. 120, caput, CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II CP), já que a restituição, por ora, somente propiciará o desaparecimento do bem, dificultando a aplicação de futura medida judicial em relação ao bem – O veículo ainda interessa ao processo, porquanto não há certeza de que o citado bem não integrava o aparato de instrumentos empregados nas execuções dos crimes objetos das investigações, máxime porque o automóvel, no momento da apreensão, se encontrava em posse do apelante Marcelo, ocasião em que também foram apreendidas, em sua posse, folhas de cheques nos valores de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e R$ 1.665,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) – Não restou esclarecida a legítima propriedade do bem em questão, cuja restituição se busca, notadamente porque a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, uma vez que não apresentou documento regular do veículo expedido pelo DETRAN/MT, em seu nome, bem como não trouxe informações sobre a origem lícita do bem apreendido/sequestrado – Por outro lado, não se pode falar em nomeação do apelante como depositário fiel, como requer subsidiariamente, na medida em que ele não comprovou legitimidade para tanto. Além disso, há indícios de proveniência ilícita do bem apreendido e de sua utilização como instrumento dos delitos, tornando inviável a nomeação do insurgente como fiel depositário –
O parecer é pelo desprovimento do recurso interposto, para manter incólume a sentença hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Gomes Honorato
, contra à decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo (Chevrolet, Onix 1.0MT/LT, Placa QCM2156) objeto dos autos de medida cautelar n°. 0018161-85.2019.8.11.0042, confiscado no interesse da Ação Penal n° 0022813-48.2019.8.11.0042, na qual se apura a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e outros.

Em resumo,
Marcelo Gomes Honorato
requereu a reforma da r. sentença, buscando a restituição do bem apreendido, ao argumento de ser o legítimo proprietário do bem. Subsidiariamente, a sua nomeação como fiel depositário fiel do bem.

Pois bem.

Para adequada analise transcrevo
a decisão que em 25 de janeiro de 2023, indeferiu o pedido de restituição
nos seguintes fundamentos,
in litteris
: (Id.235794193)

“ Vistos, etc

Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por
MARCELO GOMES HONORATO
, alegadamente proprietário do veículo CHEVROLET ONIX 1.0MT/LT 20, ano/modelo 2018/2019, placa QCM 2156, cor branca (ID 101991293).

De acordo com o requerente, conquanto tenha sido este denunciado no processo n° 0022813-48.2019.8.11.0042 (Operação Mantus) por integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e realizar “jogo do bicho”, o veículo em questão teria sido adquirido licitamente e em data prévia à deflagração da operação policial que culminou em sua apreensão (autos n° 0018161-85.2019.8.11.0042).

Juntou documentos (IDs 101991298, 101991300, 101991303, 101991306 e 101991308).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Em que pese o esforço argumentativo, vê-se que o pedido não merece deferimento.

Dentre as razões do peticionante, extrai-se o argumento de que o veículo teria sido adquirido em meados de 2018, ao passo que a “Operação Mantus” teria sido deflagrada cerca de somente um ano depois.

Não obstante a veracidade destes fatos, consta da denúncia da Ação Penal correlata (ID 82225445, fls. 01/33) que as ações da organização criminosa conhecida como “Colibri”, da qual o requerente supostamente faz parte, remontam ao início de 2017, havendo indícios concretos de que
MARCELO
se dedicava às atividades criminosas desde muito antes da apreensão do veículo.

Confira-se, a esse respeito, alguns excertos da inicial acusatória:

“(...) A partir de informações acerca da prática da contravenção penal do JOGO DO BICHO; no Estado de Mato Grosso, principalmente na Capital, a Polícia Civil, através da Delegacia Fazendária e do GCCO, instaurou o presente inquérito policial, que serve de base para esta denúncia, denominando de OPERAÇÃO MANTUS, esclarecendo-se que [...] havia sido reestruturada e estava em franca atividade, desde inícios de 2017, disputando espaço com a ELLO/FMC, a organização criminosa denominada COLIBRI, integrada pelos denunciados [...] MARCELO GOMES HONORATO [...]

(...)

A organização criminosa foi reestruturada e colocada em funcionamento pelos líderes JOÃO ARCANJO RIBEIRO e seu genro GIOVANNI ZEM RODRIGUES com o fim de obter vantagem patrimonial ilícita através da contravenção penal do JOGO DO BICHO, e da LAVAGEM DO DINHEIRO (money laudering) obtido com a atividade ilícita, terminando por praticar outros delitos como meio de manter o domínio do espaço territorial explorado para o jogo ilícito. Embora os fatos tratados nesta denúncia tenham sido cometidos nos anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre de 2019, há notícias de que, mesmo quando se encontrava preso, JOÃO ARCANJO continuava a liderar o jogo do bicho em Mato Grosso, através de seu genro GIOVANNI, circunstâncias que poderão ser alvo de novas investigações.

(...)

MARCELO
atua como arrecadador de dinheiro e fornecedor de suporte às máquinas de apostas e suprimentos, atendendo também ao interior do Estado. As conversas degravadas às fls. 420-423 e demais provas citadas nas fls. 424-427 do relatório técnico n212/2019, demonstram tal situação, merecendo especial relevo as abaixo identificadas. Em
17/05/2018
ADELMAR conversa com MARCELO e pergunta se "chegou o material". Marcelo diz que sim, acrescentando "vo mexe nelas hoje". ADELMAR pergunta quantas MARCELO vai mandar para ele, este responde "cara eu nem abri nem a caixa pra vê a quantidade exata que veio"Adelmar quer saber se tem chip alegando "preciso também que tem umas máquina aqui que você coloca vivo, em Tangará eu coloquei uns vivo lá rapaz , e chega na hora o trem some do ar, um capeta veio" (f. 421 do relatório tecnico n2 12/2019).

No dia 10/07/2018 Marcelo foi preso
por policiais do GCCO e em seu aparelho celular foram encontradas planilhas de controle de valores arrecadados em apostas, e diversos diálogos relacionados ao jogo de bicho. Um desses diálogos refere-se a entrega, por Marcelo, do montante de R$ 20.000,00 (vinte e mil Reais), sob a orientajo de Agnaldo, no endereço do Estacione Parking, em dia e horário que Arcanjo ali se encontrava (de acordo com informações de localização de sua tornozeleira eletrônica), fato esse já explanado no tópico referente a Arcanjo (anexos 15 e 16). Os documentos já mencionados revelam que Marcelo procedeu a remessa de dinheiro via casa de câmbio Western Union a familiares de Arcanjo (Silvia Chirata Arcanjo Ribeiro e João Arcanjo Ribeiro Filho), por orientação de Agnaldo (anexo 15) no Urugulai.
A partir da quebra do sigilo bancário de MARCELO, verificou-se que o mesmo movimentou em suas contas bancárias no período aproximado de um ano e meio a monta de R$ 1.559.393,62
(um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três Reais e sessenta e dois centavos), parte em valores fracionados, além de terem sido identificadas operações com AGNALDO e a empresa deste (ff. 392-403 do relatório técnico n212/2019) (...)”

Nesse sentido, em que pese os documentos comprobatórios juntados pela defesa apontem,
a priori
, que o bem possa de fato pertencer ao requerente, não há certeza quanto à procedência lícita daquele, visto que o processo principal encontra-se pendente de julgamento.

Assim, faz-se imperioso analisar o que dispõe o Código de Processo Penal sobre a restituição de coisas apreendidas:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Por conseguinte, tem-se como requisitos para o deferimento da restituição: a) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (art. 119 c/c art. 91,
caput
, II, “a” e “b”; b) não se tratar de proveito do crime (art. 121 do CPP); c) a coisa apreendida não mais interessar ao processo (art. 118 do CP); d) certeza da propriedade da coisa (art. 120,
caput,
do CP).

Tocante ao produto do crime, pode este direto (
producta sceleris
), decorrente do resultado imediato do crime, ou indireto (
fructus sceleris
), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

Assim, ante a presença de indícios concretos que evidenciam a possibilidade de o veículo ter sido adquirido por meio da exploração de atividades ilícitas, percebe-se que a manutenção de sua apreensão ainda interessa ao processo e não é cabível a restituição, mormente porquanto a instrução processual se encontra na fase inicial, como bem ressaltou o
Parquet
(ID 105102245).

Quanto ao alegado excesso de prazo, faz-se mister lembrar que se cuida de ação penal complexa, com mais de uma dezena de réus patrocinados por defesas distintas e que conta com pluralidade de fatos delituosos, não se verificando, ao menos até o momento, elastério processual desarrazoado ou que possa ser atribuído exclusivamente à inércia do juízo.

Desse modo, em virtude de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito em sua integralidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Após, arquive-se.”

O apelante interpôs o recurso de apelação criminal em 03 de fevereiro de 2023, mesma data em que apresentou as razões recursais.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões em 17 de junho de 2024 (id. 235795155).

O recurso foi autuado e distribuído nesta instância recursal em 05 de setembro de 2024 (id. 237819656 e id. 237880666).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi anexado aos autos em 16 de outubro de 2024.

Destaca-se que o apelante ingressou neste Corte de Justiça com pedido de extensão de beneficio concedido nos autos do Recurso de Apelação no.1008802-26.2021.811.0042 que determinou a restituição de bens móveis [veículos] a
Granito Muito Mais Soluções em Serviços e Locação
- EIRELI, na condição de depositária judicial, em 06 de julho de 2023 (Petição Criminal n. 1015705-38.2023.8.11.0000), objetivando a restituição do veículos veículo Chevrolet Onix 1.0 MT/LT 2018/2019, Placas QCM 2156.

O pedido foi desprovido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal em 20 de setembro de 2023, restando assim ementado:

“
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA No. 1015630-04.2022.8.11.0042 JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO COM FULCRO NO ARTIGO 118, 119, 120 E 121, DO CPP – PETIÇÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008802-26.2021.811.0042 QUE CONCEDEU A DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS A CORRÉU – ART.580 DO CPP – SIMILITUDE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles, como no presente caso.”

Emerge dos autos que em 23 de maio de 2019, foi autorizado pela autoridade judicial, o cumprimento de medidas cautelares/assecuratórias, dentre elas, o mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante, a ser cumprido no endereço Rua 02, no 08, quadra 06, bairro Jardim Umuarama, nesta Capital, com o objetivo de colher elementos e desarticular as organizações criminosas denominadas “Colibri” e “ELLO/FMC”, especializadas na prática de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n° 9.613/1998), auferidos em razão da prática da contravenção penal de exploração de jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei n° 3.688/41).

Consta da exordial acusatória que Marcelo Gomes Honorato, é integrante da organização criminosa “Colibri”, atuava como gerente no município de Tangará da Serra/MT, cuja função era recolher e fornecer suporte às máquinas de apostas e suprimentos. Quanto a esta última função, sua área de atuação não se delimitava à Capital, mas também se estendia ao interior do Estado.

O apelante foi preso em 10 de julho de 2018, por policiais da GCCO, e em seu aparelho celular foram encontradas planilhas de controle de valores arrecadados em apostas, além de diversos diálogos relacionados ao jogo do bicho. Em uma das conversas degravadas, menciona-se a entrega, por Marcelo, do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a orientação do corréu Agnaldo, no endereço do Estacione Parking.

Além disso, foram identificados valores vultuosos movimentados pelo apelante, por meio da quebra de sigilo bancário, sendo que, em um período de um ano, movimentou o montante de R$ 1.559.393,62 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos). (Id. 82225445 – p. 08/16 - autos n. 0022813-48.2019.8.11.0042).

Desse modo, culminou na apreensão do veículo nos autos da medida cautelar n. 0018161-85.2019.8.11.0042, que o apelante alega ser legítimo proprietário.

Dispõe o Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119 do CPP. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120 do CPP. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

“Art. 140 do CPP. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.”

“Art. 91 do CP. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Com efeito, conquanto a regra prevista no artigo 118, do Código de Processo Penal impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Neste contexto, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal dependem dos seguintes pressupostos:

I - comprovação da legítima propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, inc. II, do CP);

II - desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e

III - ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução processual, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP).

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Assim, infere-se que a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Portanto, para fins de restituição de bens, faz-se necessário, além da comprovação da propriedade ou legítima posse direta, que não restem dúvidas acerca da licitude de sua origem. Além disso, exige-se que esteja demonstrada a boa-fé da requerente e sua total desvinculação com os fatos em apuração na persecução penal, conforme preceituam os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.

Extrai-se, que o demonstrativo do consórcio aponta o início dos pagamentos pelo requerente em 11 de agosto de 2017 (Id. 235794184), com o veículo adquirido em meados de 2018, como faz prova o respectivo contrato de alienação fiduciária realizado em 06 de junho de 2018 (Id. 235794186).

No caso, a denúncia
indica que teriam sido supostamente cometidos os fatos investigados nos anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre de 2019
, ou seja, no mesmo período compreendido, assim presentes os indícios de que o requerente participava como arrecadador de dinheiro e fornecedor de suporte às máquinas de apostas, inclusive, no interior do Estado, indícios veementes de o veículo ter sido adquirido por meio da exploração de atividades ilícitas, razão pela qual, havendo dúvidas sobre a origem lícita do bem constrito, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Assim, existindo indícios de ser instrumento ou produto do crime, os bens são passíveis de pena de perdimento, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Estatuto Repressor.

Neste sentido:

“Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. (...) Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.”
(STJ - RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Portanto, nada obstante estarem anexados documentos que indicam que o veículo Chevrolet Onix placa QCM-2156, possa ser de propriedade do apelante (Id. 235794184 ao Id. 235794188), vê-se que o bem em questão ainda interessa ao processo, haja vista que há indícios de que o veículo possa ter sido adquirido por meio da exploração de atividades ilícitas, pois não há certeza de que o citado bem não integrava o aparato de instrumentos empregados nas execuções dos crimes objetos das investigações, eis que o automóvel, no momento da apreensão, se encontrava em posse do apelante Marcelo, ocasião em que também foram apreendidas, em sua posse, folhas de cheques nos valores de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e R$ 1.665,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e cinco reais).

Ainda, importante destacar que não restou demonstrada, incólume de dúvidas, a legítima propriedade do bem que se busca a restituição, haja vista que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, uma vez que não apresentou documento regular do veículo expedido pelo DETRAN/MT, em seu nome, bem como não trouxe informações sobre a origem lícita do bem apreendido/sequestrado.

Além disto, havendo indícios de que os bens apreendidos podem ser instrumentos ou proveitos dos crimes perpetrados, circunstâncias que somente poderão ser esclarecidas após a instrução processual.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da restituição das coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime (RMS 61.675/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/11/2019).

Assim, tenho que a licitude do bem apreendido, assim como a propriedade, pressupostos indispensáveis para o deferimento da restituição, não restaram efetivamente demonstradas.

Ademais, importante destacar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, em sede de incidente de restituição, é da apelante, de modo que havendo dúvidas sobre a origem do veículo constrito, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Desse modo, os elementos de provas anexados aos autos não são suficientes para assegurar a restituição do veículo apreendido a apelante, principalmente porque, como já salientado, para sua liberação exige-se a comprovação da propriedade e origem lícita do bem, o que não restou provado no presente caso.

A propósito, sobre o tema trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. EXACERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alegação de que os materiais apreendidos não eram produtos entorpecentes não foi apreciada pelo Colegiado a quo, verificando-se a falta de prequestionamento do tema, circunstância que impossibilita a análise do pleito por este Sodalício, ante a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a fase policial ou no curso da instrução processual penal somente se efetivará após a comprovação da origem lícita.

2. O Tribunal a quo, apreciando os elementos dos autos, indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos por entender não se ter comprovada a sua proveniência e, para se chegar a conclusão em sentido diverso (para aferir a boa-fé do agravante), seria necessário uma a incursão sobre as provas produzidas, o que é vedado na via eleita, pelo Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte.

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1516444 MG 2019/0165263-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INDEFERIMENTO –1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ADULTERADO – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o veículo apreendido e licitude da sua aquisição, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, imperiosa é a manutenção da decisão objurgada.
Ademais, verificado o interesse na apreensão da camionete para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00009277120208110037 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Ademais, uma melhor análise poderá ocorrer no momento da prolação da sentença na ação penal de conhecimento de origem ou em eventual recuso de apelação.

Por outro lado, não se pode falar em nomeação do apelante como depositário fiel, como requereu subsidiariamente, eis que não comprovou legitimidade para tanto. Além disso, há indícios de proveniência ilícita do bem apreendido e de sua utilização como instrumento dos delitos, tornando inviável a nomeação do insurgente como fiel depositário.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. 1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. FASE INVESTIGATIVA NÃO CONCLUÍDA. 2. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO DO AUTOMÓVEL COM O ILÍCITO. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o veículo apreendido e licitude da sua aquisição; e por isso, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, é imperiosa é a manutenção da decisão objurgada.

2 Verificado o interesse na apreensão do automóvel para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e nomeação de depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1001900-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Gomes Honorato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025